Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702267-42.2018.8.07.0020 RECORRENTE: VANESSA MARIA DE OLIVEIRA, MURILLO AQUINO DE CARVALHO RECORRIDO: G10 URBANISMO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL. LIMITAÇÃO A 15% (QUINZE POR CENTO). RAZOABILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) nas relações jurídicas envolvendo contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis firmada entre consumidores promissários compradores e fornecedores promitente vendedores. 2. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por culpa do promissário comprador, deverão as partes retornar ao estado anterior, com a consequente devolução, em parte, dos valores pagos pelo consumidor. 3. O percentual da cláusula penal deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo razoável a retenção de 15% (quinze por cento) dos valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a comercialização do imóvel, uma vez que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver. 4. É cabível a retenção/cobrança de valores referentes à taxa de fruição, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, devendo ser minorada quando estabelecida de forma abusiva, sendo razoável fixá-la em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel. 5. Sobre o termo inicial dos juros de mora, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.740.911/DF, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.002), fixou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” 6. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes sustentam que o acórdão objurgado diverge de ampla jurisprudência de tribunais estaduais, que entendem ser indevida a taxa de fruição em casos de rescisão de compra e venda de contrato de lote urbano sem edificações. Defendem, ainda, que os honorários e custas modificados em sede de embargos declaratórios devem ser revisitados e alterados para os percentuais fixados na sentença. Colaciona julgados do TJGO, do TJMS, do TJPR e do TJSP para amparar sua tese, sem, contudo, indicar dispositivo legal que reputa violado. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/4/2021). Ademais, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo à recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1707597/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível superar tais óbices, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024